Tribunal: CARF
Processo: 10580.721639/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721639/2011-63
ACÓRDÃO
2002-009.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTER TEIXEIRA SOARES JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2006
IRRF. RRA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FONTE PAGADORA.
SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a
omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte
pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor
recebido na declaração de ajuste anual.
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO.
SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega
de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%,
respeitado o valor mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a”
do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721639/2011-63
2
RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo foi lavrado lançamento com exigência de crédito tributário
a título de multa por atraso na entrega da declaração, ano-calendário 2005, no valor de R$
4.293,31, tendo sido entregue a DIRPF devida em 30/12/2010.
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou sua
impugnação, asseverando sucintamente o seguinte: quando da entrega da sua Declaração, não
sabia os valores que deveriam ser informados, já que se tratava de rendimentos recebidos de ação
trabalhista. Por isso requer seja considerado insubsistente o feito fiscal.
A impugnação do lançamento foi julgada improcedente (fls. 60/62).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 66/70) em que se arguiu, em apertada síntese:
- em face de reclamatória trabalhista que o contribuinte ajuizou em desfavor de seu
ex-empregador, ele recebeu rendimentos em parcelas, uma em 2002, uma em 2003, duas em
2005 e a última em 2009.
- por se tratar de execução ilíquida e incerta, os valores recebidos pelo contribuinte
até 2005, antes de fixado o valor da condenação, o que ocorreu somente em 2009, não se
conhecia nem o montante dos rendimentos tributáveis e nem o valor o imposto de renda que
incidiu sobre o mesmo;
- apenas em 31/08/2009, quando foi elaborado os cálculos definitivos, que fixou o
valor da condenação, foi apurado e retido o I.R. que incidiu, inclusive, sobre todos os valores
recebidos pelo contribuinte;
- portanto, o contribuinte estava impedido de cumprir o prazo estabelecido para
apresentar sua declaração, em razão do desconhecimento tanto do rendimento tributável bem
como do imposto de renda que incidiu sobre o mesmo;
- caso não seja cancelada a multa por atraso na declaração, solicita então que por se
tratar de rendimentos recebidos acumulados em parcelas e quitadas em mais de um ano-
calendário, somente deveria ser utilizado o imposto de renda, que incidiu sobre o total da
condenação, na DIRPF do ano-calendário que foi recebida a última parcela, logo deveria informar
o seu valor integral na DIRPF/2010, ano-calendário 2009;
- por fim, questiona a responsabilidade da fonte pagadora não ter informado na
DIRF os rendimentos recebidos e nem os valores do imposto de renda retido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721639/2011-63
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o sujeito passivo foi lavrado lançamento com exigência de crédito tributário
a título de multa por atraso na entrega da declaração, ano-calendário 2005, no valor de R$
4.293,31, tendo sido entregue a DIRPF devida em 30/12/2010.
No que concerne à tributação das verbas recebidas em decorrência da ação
trabalhista, deve-se examinar se ocorreu ou não o fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF, ano-calendário 2005, definido no art. 43 do Código Tributário Nacional -CTN, abaixo
reproduzido, in verbis:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001).
A Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1.988, art. 3o, §§ 1o e 4o define a hipótese de
incidência do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas:
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Conforme legislação transcrita acima, o fato gerador do IRPF é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos de qualquer natureza. Na hipótese
dos autos, deu-se a disponibilidade econômica, a partir do momento em que o contribuinte
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721639/2011-63
4
recebeu parte da ação trabalhista no ano-calendário 2005, logo estava o contribuinte obrigado a
informar tais rendimentos recebidos em sua DIRPF/2006, ano-calendário 2005.
Da leitura dos dispositivos legais citados, verifica-se que os pagamentos efetuados
em decorrência de contrato de trabalho se inserem no campo de rendimentos tributáveis,
independentemente da denominação que seja atribuída âmbito da Justiça do Trabalho.
Portanto, o contribuinte deve examinar de forma individualizada, a natureza de
cada verba recebida por ele, para que seja possível verificar quais verbas seriam isentas ou não,
nos termos da legislação tributária, a qual interpreta-se literalmente, nos termos do inciso II, do
art. 111, do Código Tributário Nacional (CTN).
Neste ponto, há que se destacar que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário o comprovante de
rendimentos pagos e imposto retido, podendo ser penalizada pelo não envio desse comprovante,
bem como por informação incorreta prestada, mas isso não elide a responsabilidade da
contribuinte pelas informações prestadas em sua declaração de IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração anual o
total dos rendimentos recebidos, independentemente de ter ou não em mãos o seu informe de
rendimentos, portanto, a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de
rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
O Imposto de Renda e sua Declaração são obrigações personalíssimas do
Contribuinte, sendo sua responsabilidade única as informações prestadas quando do
preenchimento de sua declaração anual de ajuste.
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 7o).
Nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que
não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721639/2011-63
5
Nesse contexto, entendo que cabia ao próprio contribuinte verificar dentre os
valores incontroversos recebidos por ele em 2005, decorrente da ação trabalhista, aquelas que
teriam natureza tributáveis, informando-as à época devia em sua DIRPF/2006, o que foi feito a
destempo.
Portanto, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na entrega da
DIRPF/2006, nos termos em que foi exigido na autuação, encontra-se prevista e regulamentada na
legislação de regência (art. 7o da Lei n° 9250/95, art. 88 da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no
9.532/97 e art. 16 da Lei no 9.779/99), importando sua base de cálculo no valor correspondente a
1% por mês de atraso ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, com o valor mínimo de
R$ 165,74 (art. 88, § 1o, alínea “a’ , da Lei no 8.981/95), razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 122
DF CARF MF
Original